Tribunal: CARF
Processo: 15504.722430/2012-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.722430/2012-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.542 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2023
Recorrente
RURAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/05/1994
CRÉDITO DEFERIDO EM AÇÃO JUDICIAL TRANSITADA EM
JULGADO.
NECESSIDADE
DE
DESISTÊNCIA
DA
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO.
No caso de título judicial em fase de execução, a restituição, o ressarcimento
ou a compensação administrativas somente podem ser efetuadas se o
contribuinte comprovar junto à unidade da RFB a desistência, perante o Poder
Judiciário, da execução do título judicial e assumir todas as custas do processo,
inclusive os honorários advocatícios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da Oitava Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG), consubstanciada no
Acórdão no 02-49.266 (fls. 224/228), o qual julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pelo sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.722430/2012-24
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.542 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722430/2012-24

Reproduzo a seguir o relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade, o
qual descreve os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância.
Trata-se de Requerimento de Restituição de Valores Recolhidos Indevidamente –
RRVI, protocolizado em 12/3/2012, no qual o contribuinte pleiteia a restituição das
contribuições previdenciárias recolhidas indevidamente a título de contribuição
incidente sobre a remuneração paga a administradores/autônomos nas competências
09/1989 a 05/1994.
O crédito pleiteado foi reconhecido em decisão judicial, proferida nos autos do
Mandado de Segurança no 94.00.16161-1/MG, com trânsito em julgado em 4/7/2007.
Segundo tal decisão, tendo sido declarada a inconstitucionalidade do inciso I do art. 3o
da Lei no 7.787/1989, foi reconhecido o direito da empresa compensar os valores
recolhidos indevidamente a esse título com contribuições vincendas incidentes sobre as
folhas de pagamento, observando-se a prescrição decenal.
Diante da impossibilidade de realizar a compensação, o contribuinte solicitou a
restituição de tais valores, que, de acordo com a planilha de fls.2/4, totalizaram a
quantia de R$ 472.154,02, em 12/3/2012 (segundo os critérios de atualização monetária
adotados pelo contribuinte).
Dentre a documentação anexada ao requerimento, foram apresentadas cópias de peças e
decisões proferidas nos autos do Mandado de Segurança no 94.00.16161-1 / MG
(fls.22/41).
Da análise dos autos foi proferido, inicialmente, o Despacho Decisório no 672 –
DRF/BHE, datado de 13/4/2012 (fls.101/104) que considerou não formulado o pedido
de restituição, devido à falta de habilitação do crédito decorrente de decisão judicial e
por não ter sido utilizado o programa PER/DCOMP para a sua apresentação.
Cientificado da referida decisão em 18/4/2012 (Aviso de Recebimento – AR de
fls.105/106) o contribuinte apresentou a manifestação de fls.107/115, em 30/4/2012.
Pleiteou a revisão da decisão proferida, sob a alegação de que a exigência de habilitação
seria descabida, pois a própria Delegacia da Receita Federal do Brasil indeferiu seu
“Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em
Julgado” (processo no 15504.004921/2009-94, protocolizado em 26/3/2009) e informou
que, nos termos do art. 44, §7o da IN RFB no 900/2008, a compensação dos créditos
deveria ser realizada diretamente em GFIP, ou por meio de pedido de compensação,
sem a necessidade de prévia habilitação.
Diante de tais alegações o Despacho Decisório no 672 – DRF/BHE, foi revisto e a
decisão que considerou o pedido de restituição como não formulado foi reformada,
tendo como resultado o indeferimento do pedido. A decisão baseou-se no argumento de
que seria vedada a execução de sentença por meio diferente do precatório (fls.147/149).
Segundo esse entendimento, nas hipóteses em que a sentença judicial transitada em
julgado conferir ao contribuinte título executivo judicial somente seria possível a
compensação em GFIP ou a restituição via precatório, não sendo cabível a restituição
administrativa, nos termos do art.100 da Constituição Federal de 1988.
Em 10/7/2012 o contribuinte foi regularmente cientificado da citada decisão (AR de
fls.150/151) e, em 9/8/2012, apresentou manifestação de inconformidade de
fls.152/160, na qual, em síntese:
- reafirma que a exigência de habilitação seria descabida, pois a própria Delegacia da
Receita Federal do Brasil indeferiu o seu pedido de habilitação para realização de
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.542 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722430/2012-24

compensação e informou que tal procedimento deveria ser realizado diretamente em
GFIP, ou por meio de pedido de compensação, sem a necessidade de prévia habilitação;
- argumenta que em virtude da inexistência de empregados registrados na empresa, não
foi possível proceder à compensação por meio de GFIP e que, por esse motivo, solicitou
a restituição dos valores;
- aduz que o indeferimento de seu pedido importará no enriquecimento ilícito do fisco;
- disserta sobre o princípio da verdade material e solicita o reconhecimento do seu
pedido.
Analisando o processo, esta Turma de Julgamento decidiu, por meio do Acórdão no 02-
43.609 (fls.179/183), proferido em 27/3/2013, anular o Despacho Decisório DRF/BHE
no 672, para que outra decisão fosse expedida, nos termos do § 2o do artigo 59 do
Decreto no 70.235/1972.
Em atendimento, foi emitido o Despacho Decisório n° 843 – DRF/BHE (fls.190/197),
de 7/6/2013, indeferindo o pedido de restituição.
Em 2/7/2013 o contribuinte foi regularmente cientificado do referido Despacho
Decisório (AR de fl.200) e, em 1/8/2013, apresentou manifestação de inconformidade
de fls.202/210, na qual, em síntese:
- argumenta que o auditor fiscal que analisou seu pedido não realizou a análise das
informações contidas na documentação exigida nos incisos I a VII do §1o da IN RFB no
900/2008;
- reafirma que em virtude da inexistência de empregados registrados na empresa, não foi
possível proceder à compensação por meio de GFIP e que, por esse motivo, solicitou a
restituição dos valores;
- assevera que seu pedido de restituição seguiu as formalidades exigidas, consoante
estabelece o Anexo III – Pedido de Restituição de Valores Indevidos Relativos a
Contribuição Previdenciária e que o devedor da quantia a ser restituída, declarada em
sentença transitada em julgado não é a Fazenda Pública Nacional (órgão jurídico do
Ministério da Fazenda) mas o INSS, sujeito ativo da obrigação previdenciária;
- argumenta que o indeferimento de seu pedido importará no enriquecimento ilícito do
fisco;
- solicita o reconhecimento do seu pedido;
- junta documentos de fls.211/222.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte
(MG), por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, cuja
decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/05/1994
TÍTULO
EXECUTIVO
JUDICIAL.
COMPENSAÇÃO
OU
RESTITUIÇÃO
ADMINISTRATIVA.
Os tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB pagos a maior ou indevidamente, quando tal indébito for reconhecido por meio de
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.542 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722430/2012-24

decisão judicial transitada em julgado, podem ser objeto de pedido administrativo de
restituição ou utilizados para compensação.
REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA COMPENSAÇÃO OU RESTITUIÇÃO
ADMINISTRATIVA.
A restituição ou a compensação de quantias recolhidas indevidamente a título de tributo
administrado pela RFB, cujo direito creditório foi reconhecido por sentença judicial
transitada em julgado, somente será possível se cumpridos os requisitos exigidos na
legislação pertinente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada dessa decisão em 1o/11/2013 (sexta-feira), por via postal (A.R. de fl.
230), a Contribuinte apresentou, em 03/12/2013, por meio de procurador legalmente habilitado,
o Recurso Voluntário de fls. 231/237, com as seguintes alegações, em suma:
1. Pela leitura do Acórdão, a Relatora equivocou-se na legislação utilizada para
solucionar a lide. Isto porque a Julgadora afirma textualmente que a
Recorrente não preencheu todos os requisitos descritos no art. 70 da IN RFB
900/2008 para que lhe fosse deferido o pedido de restituição, mesmo tratando-
se de decisão judicial transitada em julgado. O dispositivo legal sob comento
só é utilizado quando se trata de discussão judicial antes do trânsito em
jugado.
2. Ademais, a Recorrente formulou pedido de habilitação do crédito, o qual foi
indeferido ao argumento de não ser esse o procedimento correto, já que o § 72
do art. 44 da IN RFB no 900/2008 é expresso em determinar que a
compensação do crédito relativo às contribuições previdenciárias deve ocorrer
por meio da GFIP. Ocorre que, em virtude da inexistência de empregados
registrados na empresa, a Recorrente se viu impossibilitada de proceder à
compensação por meio do uso da GFIP.
3. É fácil perceber a teratologia incorrida na decisão, que julgou improcedente o
pedido de restituição: diante da não apresentação de documento necessário à
análise e deferimento do pedido.
4. Ora, não há como aceitar tais argumentações. E isto por uma razão muito
simples: a compensação ou restituição de crédito de contribuição
previdenciária deve submeter-se a procedimento diverso.
5. Ademais, o direito de compensação dos contribuintes decorre diretamente da
lei, conforme preconiza o art. 170 do Código Tributário Nacional.
6. Se houve o recolhimento do tributo cuja constitucionalidade foi discutida nos
autos do Mandado de Segurança no 94.00.16161-1/MG, o resultado favorável
desta demanda imediatamente lhe outorga o direito ao crédito dos valores
indevidamente recolhidos, podendo se valer da compensação ou restituição
nos termos da legislação vigente, especificamente o § 7o do art. 44 da IN RFB
no 900/2008.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.542 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722430/2012-24

7. A legislação de regência exige tão somente o trânsito em julgado de decisão
judicial, por meio da qual declare a existência de crédito decorrente de
recolhimento indevido. E isso a Recorrente possui, por meio da decisão
proferida no Mandado de Segurança no 94.00.16161-1/MG.
8. Transitada
em julgado a decisão judicial que reconheceu a
inconstitucionalidade de determinada exigência tributária, como é o caso dos
autos, o direito à compensação/restituição do contribuinte, relativamente aos
valores indevidamente recolhidos, é uma decorrência lógica.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
O direito do sujeito passivo à compensação tributária de créditos, inclusive os
judiciais com trânsito em julgado, com débitos de tributos administrados pela Receita Federal do
Brasil está disposto nos arts. 170 e 170-A da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN):
Lei no 5.172/1966 (CTN):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
[...]
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial.
A Lei no 8.212/1991 assim disciplinou:
Art. 11. No âmbito federal, o orçamento da Seguridade Social é composto das seguintes
receitas:
I ­ receitas da União;
II ­ receitas das contribuições sociais;
III - receitas de outras fontes.
Parágrafo único. Constituem contribuições sociais:
a) as das empresas, incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos
segurados a seu serviço; (Vide art. 104 da lei no 11.196, de 2005)
b) as dos empregadores domésticos;
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.542 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722430/2012-24

c) as dos trabalhadores, incidentes sobre o seu salário-de-contribuição; (Vide art.
104 da lei no 11.196, de 2005)
d) as das empresas, incidentes sobre faturamento e lucro;
e) as incidentes sobre a receita de concursos de prognósticos.
[...]
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
As regras expedidas pela RFB, relativas à compensação e restituição, vigentes à
época do protocolo do requerimento de restituição (12/03/2012), estavam disciplinadas na
Instrução Normativa - IN RFB no 900/2008.
Especificamente quanto aos créditos reconhecidos por decisão judicial transitada
em julgado, o artigo 70 da mencionada IN dispõe:
Art. 70. São vedados o ressarcimento, a restituição, o reembolso e a compensação do
crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial,
antes do trânsito em julgado da decisão que reconhecer o direito creditório.
§ 1 o A autoridade da RFB competente para dar cumprimento à decisão judicial de que
trata o caput poderá exigir do sujeito passivo, como condição para a efetivação da
restituição, do ressarcimento, do reembolso ou para homologação da compensação, que
lhe seja apresentada cópia do inteiro teor da decisão.
§ 2o Na hipótese de ação de repetição de indébito, bem como nas demais hipóteses
em que o crédito esteja amparado em título judicial passível de execução, a
restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação somente poderão ser
efetuados se o requerente comprovar a homologação da desistência da execução do
título judicial pelo Poder Judiciário, ou a renúncia à sua execução, e a assunção de
todas as custas do processo de execução, inclusive os honorários advocatícios
referentes ao processo de execução.
§ 3o Não poderão ser objeto de restituição, de ressarcimento, de reembolso e de
compensação os créditos relativos a títulos judiciais já executados perante o Poder
Judiciário, com ou sem emissão de precatório.
§ 4o A restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação de créditos
reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado dar-se-ão na forma prevista
nesta Instrução Normativa, caso a decisão não disponha de forma diversa.
(destaquei)
Verifica-se, portanto, que, conforme a legislação citada, o crédito amparado em
título judicial somente pode ser pleiteado administrativamente, quando respeitados e cumpridos
os requisitos exigidos na legislação pertinente, dentre os quais, estão, inclusive, a comprovação
de desistência ou renúncia à execução judicial e o respeito ao prazo prescricional, assim como as
limitações impostas na decisão judicial proferida.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.542 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722430/2012-24

Ante a autorização legal, é legitima a exigência da Administração Tributária de
que o interessado, ao pretender compensar créditos oriundos de determinação judicial, desista da
eventual execução do título judicial correspondente.
No presente caso, apesar de alegar que seu pedido de restituição seguiu as
formalidades exigidas, a Recorrente não trouxe, em seu recurso, elementos comprobatórios de
que houve a desistência da execução do título judicial ou a renúncia à sua execução, ou seja, não
houve a demonstração do cumprimento aos requisitos previstos no art. 70 da Instrução
Normativa - IN RFB no 900/2008.
Nesse sentido, seguem diversas decisões deste Conselho:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 1996
CRÉDITO DEFERIDO EM AÇÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.
NECESSIDADE DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO
No caso de título judicial em fase de execução, a restituição, o ressarcimento ou a
compensação administrativas somente podem ser efetuadas se o contribuinte comprovar
junto à unidade da RFB a desistência, perante o Poder Judiciário, da execução do título
judicial e Assumir todas as custas do processo, inclusive os honorários advocatícios.
(Acórdão no 2001-000.699, de 25/09/2018, Rel. Fernanda Melo Leal).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
REQUISITOS
DA
LEGISLAÇÃO
INFRALEGAL
A restituição ou compensação amparada em sentença judicial, qualquer que seja a
natureza desta (condenatória ou meramente declaratória), somente poderá ser
efetuada se a requerente comprovar a homologação da desistência da execução do
título judicial pelo Poder Judiciário, ou a renúncia à sua execução, bem como a
assunção de todas as custas do processo de execução. (Acórdão no 3201-004.471, de
27/11/2018, Rel. Charles Mayer de Castro Souza).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
E
DECLARAÇÕES
DE
COMPENSAÇÃO.
CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE
O exame do pedido de restituição e das declarações de compensação vinculadas
pressupõe a apresentação prévia de documentos que atestem a existência do indébito
pleiteado, bem como, no caso de créditos decorrentes de ação judicial, a comprovação
de que o Poder Judiciário homologou a desistência da execução do título judicial ou a
renúncia à sua execução e a assunção de todas as custas do processo de execução.
(Acórdão no 3301-010.605, de 27/07/2021, Rel. Liziane Angelotti Meira).
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003, 2004
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS PARA A PARA A UTILIZAÇÃO, NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO,
DE
DIREITO
CREDITÓRIO
RECONHECIDO
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.542 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722430/2012-24

JUDICIALMENTE. NECESSIDADE DE DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO DO
TÍTULO JUDICIAL OU RENÚNCIA À SUA EXECUÇÃO.
A compensação somente poderá ser efetuada se o requerente comprovar a homologação,
pelo Poder Judiciário, da desistência da execução do título judicial ou a renúncia à sua
execução, bem como a assunção de todas as custas do processo de execução, inclusive
os honorários advocatícios referentes ao processo de execução. (Acórdão no 1402-
005.830, de 16/09/2021. Rel. Evandro Correa Dias).
Portanto, não cabe razão à Recorrente, devendo ser mantida a decisão de primeira
instância.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 264
DF CARF MF
Original